Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-32.2020.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001037-32.2020.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
Vistos etc.
Noticia a Douta Procuradoria Geral de Justiça a não localização das razões do apelo, destacando que o Ministério Público, nas contrarrazões, indicou o Id 5316693.
Pugna, assim pelo saneamento da lacuna documental e postula por nova vista dos autos.
É o relato.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o Id mencionado na resposta do parquet refere-se ao documento “Recurso de sentença” na ação de base, o qual na fase recursal recebeu o número de Id 85268542, juntado aos autos dia 14/04/2021.
Dessa forma, não há lacuna a se preencher.
Feitas essas ponderações, devolvo os autos à Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Determino, ainda, à Secretaria que proceda a retificação da autuação, fazendo constar como Apelante o MUNICÍPIO DE PARANATINGA, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora